Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-83.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006855-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CGN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 20.393.814/0001-40 (APELANTE), BRUNO LAUAR SCOFIELD - CPF: 013.833.576-17 (ADVOGADO), ELIANDRA THIAGO - CPF: 093.129.309-07 (ADVOGADO), NERCILDO SANDRO PUNTEL - CPF: 779.795.329-53 (APELANTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0076-01 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), NERCILDO SANDRO PUNTEL - CPF: 779.795.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO AGENDAMENTO. DIFERENÇAS DE FRETE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS À LEI Nº 13.703/2018. SOBRESTAMENTO PARCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. O recurso busca o pagamento de estadias por atraso no descarregamento (269h18min), além da diferença no valor do frete, fundamentada na tabela de preços mínimos da Lei nº 13.703/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por atraso no descarregamento das mercadorias diante da ausência de comprovação de comunicação prévia ou agendamento para descarregamento.

(ii) Estabelecer se é possível o reconhecimento das diferenças de valores de frete em razão da aplicação da tabela de preços mínimos prevista na Lei nº 13.703/2018, diante da suspensão dos processos judiciais sobre a matéria por decisão do STF na ADI nº 5.956.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007 exige que o transportador informe, em tempo hábil, ao expedidor ou destinatário a chegada da carga ao destino, salvo disposição contratual em contrário. No caso, a ausência de comprovante de comunicação inviabiliza a responsabilização das apeladas pelo atraso no descarregamento.

O pleito de diferenças de valores de frete está abrangido pela suspensão nacional determinada pelo STF na ADI nº 5.956, que suspende os processos judiciais que envolvem a aplicação da Lei nº 13.703/2018, da Medida Provisória nº 832/2018, e da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade.

A aplicação da técnica de julgamento parcial do mérito, com sobrestamento de pedidos afetados por decisões vinculantes dos Tribunais Superiores, é respaldada pelos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, conforme art. 356 do CPC e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido quanto ao pedido de reclamação por atraso no descarregamento.

Determinado o sobrestamento parcial do feito quanto ao pedido de diferenças de valores de frete, até julgamento definitivo do STF na ADI nº 5.956.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CGN TRANSPORTES LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1006855-83.2023.8.11.0003, movida em desfavor de AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor dado à causa.

Em suas razões, a apelante aduz que a sentença deixou de julgar o pedido de pagamento em dobro das diárias de estadia, como exigido expressamente na petição inicial.

Explica que requereu “
a diferença no valor do frete, considerando que a Resolução nº 5.839, de 17 de janeiro de 2019 teria atualizado a tabela com preços mínimos vinculantes, referentes ao quilômetro rodado na realização do frete e por eixo carregado, tendo em vista que recebeu o valor de R$ 8.041,00 (oito mil e quarenta e um reais), quando na verdade o valor devido pelo frete deveria ser de R$ 9.436,25 (nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)
”.

Argumenta que a permanência do veículo por 11 dias no pátio da empresa extrapola qualquer limite razoável, sendo devida a indenização pelas horas excedentes, a partir da sexta hora de espera, conforme art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Defende o reconhecimento das diferenças de frete, totalizando R$2.790,49, considerando a aplicação da tabela de preços mínimos exigida pela Lei nº 13.703/2018.

Contrarrazões apresentadas no Id. 244485151 e 244485153.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança movida pelo apelante em face das apeladas visando receber, a título de estadia de 269h18min, o valor total de R$ 27.779,37.

A sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, destacando a ausência de prova de prévio agendamento para descarregamento, conforme previsto no art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, que assim dispõe:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

Assim, o referido artigo determina que a condição de informar ao expedidor ou destinatário o prazo previsto é apenas quando não pactuado no contrato ou no conhecimento de transporte.

Na hipótese, o contrato não foi juntado aos autos e não consta o prazo de previsão para a entrega da mercadoria nos comprovantes de saída da matéria-prima.

Portanto, a ausência desses elementos probatórios impossibilita o reconhecimento da responsabilidade das apeladas pelo alegado atraso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. COBRANÇA RELATIVA A ATRASO NO DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO DESTINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O AGENDAMENTO PRÉVIO PELO MOTORISTA PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO. TESE SUBSISTENTE. LEI Nº 11.442/2007, QUE DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS POR CONTA DE TERCEIROS E MEDIANTE REMUNERAÇÃO, IMPÕE A OBRIGAÇÃO DO TRANSPORTADOR INFORMAR O PRAZO PREVISTO DE ENTREGA DA MERCADORIA AO EXPEDIDOR OU AO DESTINATÁRIO, SE O CONTRATO NÃO DISPUSER DE FORMA DIVERSA, BEM COMO COMUNICÁ-LOS DA CHEGADA DA CARGA AO DESTINO, ART. 11, CAPUT E § 1º. A
USÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DA COMUNICAÇÃO/INFORMAÇÃO AO EXPEDIDOR OU AO DESTINATÁRIO DA DATA DA CHEGADA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03022219220178240081, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS POR FICAR NO AGUARDO PARA ENTREGA DE MERCADORIA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS E DO DIREITO. 1- O prazo prescricional referente ao pagamento de fretes e seus adicionais, devidos ao TAC (Transportador Autônomo de Cargas) é de 05 anos, por tratar-se de dívida líquida e exigível em ação de cobrança, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002 (precedentes do STJ). 2- Ainda que o TAC (Transportador Autônomo de Cargas) tenha sido contratado por uma ETC (Empresa Transportadora de Cargas), isso não exime a responsabilidade da destinatária da mercadoria pelo pagamento do frete e seus adicionais, uma vez que a responsabilidade é solidária entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como entre o consignatário e o proprietário da carga, conforme preconiza o art. 5º-A da Lei ll. 442/2007. 3-
Não comprovado nos autos que restou pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria, tem o transportador o dever de comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino, não o fazendo, não tem o direito de pleitear o recebimento de verbas adicionais, por alegada ultrapassagem de cinco horas entre a sua chegada e o descarregamento.
RECURSO DESPROVIDO.(TJ-GO - (CPC): 00045395220208090112 NERÓPOLIS, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 20/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/11/2020)

O pleito de reconhecimento das diferenças de valores de frete encontra óbice na decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar a ADI nº 5.956, determinou, em 08/02/2019, a suspensão nacional de todos os processos judiciais que envolvem a aplicação da Lei nº 13.703/2018, da Medida Provisória nº 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

Nesse contexto, revela-se imperioso o sobrestamento do feito, no tocante à matéria referente às diferenças de frete, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao comando vinculante emanado do STF.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de aplicação da técnica de julgamento parcial do mérito em sede recursal, com sobrestamento de temas afetados por recursos repetitivos ou incidentes de repercussão geral. Tal entendimento prestigia os princípios da celeridade, razoável duração do processo, economia processual e eficiência.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE
. CAUSA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de compensação de danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada em 13/07/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 21/03/2019 e 28/03/2019 e conclusos ao gabinete em 20/11/2019. 2. O propósito recursal é dizer sobre a) a possibilidade de o Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, valer-se da norma inserta no art. 356 do CPC/2015, b) a causa do evento danoso e a comprovação dos danos materiais, c) o cabimento da revisão da indenização por danos extrapatrimoniais, d) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização, e) a possibilidade de a Corte local determinar a complementação das provas, f) a ocorrência de sucumbência recíproca e g) a viabilidade de condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios quando da prolação de decisão parcial do mérito. 3. O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015). 4. No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível. Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015.
Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual
. 5. A alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido de que o acidente de trânsito foi causado exclusivamente pelo preposto da segunda recorrente e que houve comprovação dos danos materiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais e estéticos somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. Na hipótese, o montante fixado não se revela excessivo. Ainda, o fato de haver precedentes nos quais a indenização foi arbitrada em patamar inferior não é suficiente para justificar a redução da verba. Isso porque, em cada hipótese, é necessário ponderar as peculiaridades. 7. Nos termos da Súmula 54/STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso. 8. Os arts. 932, inc. I e 938, § 3º, do CPC/2015, autorizam a complementação da prova pelos Tribunais. Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto à faculdade do juiz de determinar a complementação da instrução processual, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição. Precedentes. 9. Não é possível a apreciação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por demandar incursão no suporte fático da demanda (Súmula 7/STJ). Precedentes. 10. É verdade que os arts. 85, caput e 90, caput, do CPC/2015, referem-se exclusivamente à sentença. Nada obstante, o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, a desistência, ou o reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. Ademais, a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015. Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015. 11. Recurso especial de Nobre Seguradora do Brasil S/A conhecido e desprovido e recurso especial de Expresso Maringá Ltda parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(STJ - REsp: 1845542 PR 2019/0322150-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SOBRESTAMENTO PARCIAL. TEMA AFETADO EM RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. PODERES IMPLÍCITOS 1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora agravado para determinar o regular processamento do agravo de instrumento quanto ao pedido de penhora envolvendo o contrato de arrendamento firmado pela executada, mantendo o sobrestamento da questão atinente à penhora de faturamento, por se tratar de questão afetada em recurso repetitivo. 2.
A míngua da literalidade da norma que viabiliza o julgamento antecipado parcial de mérito somente em primeira instância de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não haver óbice para que os Tribunais apliquem a técnica de julgamento antecipado - desde que presentes os requisitos legais e sejam os pedidos autônomos - prestigiando os diversos princípios contidos na Lei Adjetiva, além daqueles orientadores do próprio processo civil, em especial, da celeridade, razoável duração do processo, economia processual e eficiência
. 3. Considerando que o CPC autoriza o juiz a resolver o mérito de um ou mais pedidos, sem extinguir o processo, não há impedimento para o sobrestamento parcial do pleito recursal objeto de afetação, julgando-se matérias não abrangidas pelo repetitivo, se presentes os requisitos do art. 356 do CPC. Precedente. 4. In casu, o pedido de penhora sobre recebíveis em contrato de arrendamento é independente do pleito de penhora de percentual de faturamento e encontra-se pronto para julgamento, razão pela qual desnecessário o sobrestamento integral dos pedidos recursais, incidindo a suspensão somente ao tema abrangido no repetitivo. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 07222611420218070000 DF 0722261-14.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como visto, tal entendimento prestigia os princípios da celeridade, razoável duração do processo, economia processual e eficiência.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Todavia,
determino o sobrestamento do feito quanto ao pedido de reconhecimento das diferenças de valores de frete, até que sobrevenha decisão definitiva do STF na ADI nº 5.956.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie ante o julgamento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024